Tribunal: TJMT
Processo: 1018860-67.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018860-67.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GESSIKA CAMILLA DOS SANTOS - CPF: 048.450.491-63 (APELADO), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), ZENILDA VICENTE DOS SANTOS - CPF: 926.351.481-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ZENILDA VICENTE DOS SANTOS - CPF: 926.351.481-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1018860-67.2024.8.11.0015.

Origem
:
VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida
:
GÉSSIKA CAMILLA DOS SANTOS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. VEDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para determinar a internação da autora em leito de UTI Adulto Tipo II, bem como condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há incompetência do juízo de origem e seus efeitos sobre os atos processuais; (ii) estabelecer a necessidade de requerimento administrativo prévio em demanda de saúde; (iii) determinar a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público; (iv) verificar a correção da condenação em honorários advocatícios em primeiro grau; (v) analisar a possibilidade de suspensão do feito por IRDR e Tema 1255 do STF; e (vi) examinar o mérito quanto à obrigação de fornecimento de leito de UTI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema dos Juizados Especiais admite a convalidação dos atos processuais praticados no juízo incompetente quando válidos e úteis, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e celeridade.

A incompetência do juízo de origem não invalida atos decisórios favoráveis à parte, conforme o art. 282, § 1º, do CPC.

O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe ao Estado o dever de assegurar atendimento adequado, inclusive mediante internação em UTI quando comprovada a urgência e gravidade do quadro clínico.

A urgência da situação afasta a exigência de prévio requerimento administrativo.

A intervenção do Ministério Público não é obrigatória em demandas individuais de saúde que envolvam pessoa capaz e ausência de interesse público relevante.

O regime dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95, veda a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo hipótese de litigância de má-fé.

A inexistência de má-fé impede a manutenção da condenação em honorários, sendo inaplicáveis as teses de suspensão ou arbitramento por equidade diante da disciplina legal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A incompetência do juízo de origem não invalida atos processuais válidos e favoráveis, admitindo-se sua convalidação no âmbito dos Juizados Especiais. 2. O fornecimento de leito de UTI constitui dever do Estado quando comprovada a urgência clínica, sendo dispensável o requerimento administrativo prévio. 3. Não são devidos honorários advocatícios em primeiro grau nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 282, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 85560/2016 (Tema 01).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença prolatada no ID 281835352, que julgou procedente o pedido inicial, determinando a internação da reclamante em leito de UTI Adulto Tipo II e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 200.000,00).

Em suas razões recursais, o Estado sustenta: a) incompetência territorial; b) redução do valor da causa; c) suspensão da deliberação sobre honorários até julgamento de IRDR e Tema 1255 do STF; d) arbitramento de honorários por equidade; e) nulidade por ausência de manifestação do Ministério Público; e f) improcedência do mérito por falta de requerimento administrativo prévio.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 282472370), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, ao verificar a ausência de interesse público ou social que justifique sua intervenção, deixou de se manifestar acerca do mérito da demanda (ID 293692390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
05/01/2026
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
. Ato contínuo, os autos vieram conclusos em 10/03/2026.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
transferência de paciente para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI)
, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos (R$ 15.600,00, conforme decisão proferida no ID 339612866).

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

Pois bem, trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, visando à transferência da reclamante do hospital regional de Sorriso/MT para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto Tipo II.

Quanto à obrigação de fazer (internação em UTI), a sentença merece ser mantida integralmente.

O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal (art. 196) e constitui dever do Estado.

Observa-se que a autora estava em estado grave, com múltiplas fraturas e risco de morte, necessitando de internação urgente em UTI. O Estado efetivamente cumpriu a tutela, internando a autora em 06/08/2024, com alta em 31/08/2024.

A incompetência absoluta do juízo de origem não contamina os atos decisórios de mérito quando favoráveis à parte, conforme prevê o art. 282, § 1º, do CPC.

Anular a sentença violaria os princípios da economia processual e da segurança jurídica, além de comprometer a tutela do direito fundamental à saúde já efetivada.

Rejeito
, portanto, as teses de improcedência do mérito, incompetência territorial e nulidade processual. A urgência do caso dispensava requerimento administrativo prévio, a autora comprovou vínculo com Sinop/MT e a intervenção do Ministério Público não é obrigatória em ações individuais de saúde envolvendo pessoa capaz.

Quanto aos honorários, a situação é diversa.

Com o valor da causa retificado para R$ 15.600,00, incide o IRDR nº 85560/2016 (Tema 01 do TJMT), que estabelece competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas até 60 salários mínimos (atualmente R$ 84.720,00).

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. O art. 55 dessa lei é claro:
não há condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo litigância de má-fé
.

A Lei nº 12.153/09, que criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, determina aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95 (art. 27), o que inclui o regime de honorários.

No caso, não há indícios de litigância de má-fé por qualquer das partes. Logo, a condenação em honorários de primeiro grau é incompatível com o regime legal aplicável aos Juizados Especiais.

As teses de suspensão da deliberação (IRDR do TJMT e Tema 1255 do STF) e de arbitramento por equidade não prosperam, pois a questão já está resolvida pelo regime próprio dos Juizados Especiais, que veda honorários em primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para: a) manter integralmente a sentença que julgou procedente o pedido de internação em UTI Adulto Tipo II, confirmando a tutela de urgência; e b) afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de primeiro grau, em observância ao art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026